Tribunal: TJBA
Processo: 0518838-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0518838-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: NICOLE TELLES MOREIRA Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA EMBARGADO/APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE DESCONTOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por estudante que alegava ter sido induzida a erro por propaganda enganosa acerca de programa de descontos educacionais para curso de Medicina. A embargante sustentou omissões e contradições no julgado, reiterando argumentos já enfrentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da alegação de propaganda enganosa e do direito à inclusão da embargante no programa de descontos educacionais, além de avaliar eventual necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos levantados pela parte, não se verificando omissão ou contradição, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão. A fundamentação do acórdão baseia-se na ausência de ilicitude na conduta da instituição de ensino, reconhecendo que a consumidora teve plena ciência, no momento da matrícula, de que o curso de Medicina não estava contemplado no programa de descontos. A peça publicitária mencionava a necessidade de consulta ao regulamento, o qual expressamente excluía o curso de Medicina do benefício, revelando a inexistência de propaganda enganosa. Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao consumidor o dever de diligência mínima, sobretudo em contratos de alta relevância econômica e pessoal, como cursos superiores. A embargante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois reconheceu que tomou ciência das condições contratuais no ato da matrícula. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e sua reiteração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, conforme disposto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que contrarie a tese da parte. A existência de cláusula contratual clara e de regulamento acessível excluindo o curso de Medicina do programa de descontos afasta a alegação de propaganda enganosa. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao consumidor o dever de diligência mínima, sobretudo em contratações de elevado valor econômico e importância pessoal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0526041-02.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0522235-56.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0518838-52.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante NICOLE TELLES MOREIRA e embargado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.